Tribunal: STF
Processo: ARE 1591277
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO DO ESTADO DO PARANÁ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATOS COMETIDOS ANTES DA REFORMA. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. DETERMINAÇÃO SUPERVENIENTE DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SEUS PROVENTOS. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO, COM O CONSEQUENTE CANCELAMENTO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE SEUS PROVENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE TESE NOVA. RECONHECIMENTO DE INOVAÇÃO RECURSAL DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA FOI DESPROPORCIONAL, CONSIDERANDO QUE O RÉU FOI ABSOLVIDO NA ESFERA PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA EM CASO DE RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, INCISO II, DA LEI Nº 12.398/1998. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE NÃO VINCULA A DECISÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 6, p. 1, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, Cleyton Tiago Aguiar Siqueira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República e aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da motivação dos atos administrativos, da razoabilidade, da proporcionalidade e do direito adquirido. Sustenta que “a absolvição no juízo criminal, fundada na inexistência de prova de ter o acusado concorrido para a infração penal (art. 439, c, do CPPM), vincula o procedimento administrativo através do qual se deu a demissão do recorrente pelo mesmo fato, uma vez que a conduta descritiva no preceito ético-disciplinar pressupõe, de igual forma, a autoria da conduta delituosa” (Doc. 7, p. 3-4). Afirma que “a condenação administrativa apoiou-se nos mesmos pilares, erigidos sobre os depoimentos de idêntico conteúdo e do conteúdo do processo criminal em que não existiram provas de terem os acusados concorrido para a infração penal” (Doc. 7, p. 9). Alega, também, que “não há qualquer impedimento na manutenção do benefício, tendo em vista a proteção trazida pelo instituto do direito adquirido” (Doc. 7, p. 10). Defende que “a aposentadoria, concedida após o preenchimento dos requisitos legais, é ato jurídico perfeito, não podendo ser desconstituída como efeito extrapenal”, certo que, “alcançada a inatividade, o policial militar tem direito adquirido à manutenção do benefício, tendo em vista as contribuições previdenciárias pagas durante todo o período efetivamente trabalhado” (Doc. 7, p. 10-11). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para cassar o acórdão recorrido, tendo em vista que evidente sua incompatibilidade com a Constituição Federal, ante a absolvição do recorrente nos autos criminais e seu direito adquirido ante à aposentadoria, mesmo em caso de exclusão” (Doc. 7, p. 13). 
A Paranaprevidência apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 8).
A Presidência da Turma Recursal Reunida do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 9). Irresignado, Cleyton Tiago Aguiar Siqueira interpôs o presente agravo (Doc. 10).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, assevere-se que o acórdão ora recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade da cessação do pagamento dos proventos de inatividade em decorrência de processo administrativo disciplinar, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE.   EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.
2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.
3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.
4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.
5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.
6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 30/04/2020, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.034.320-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 04/08/2017, destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF Nº 418. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O Tribunal de origem manteve a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que converteu a pena de demissão em cassação da aposentadoria, reconhecendo o direito adquirido e determinando em definitivo o imediato restabelecimento da aposentadoria. 
2. Esta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 418/DF, concluiu pela compatibilidade da aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. 
3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.491.686-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 19/12/2024, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROCESSO ADMNISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO ANTES DA INATIVIDADE. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. DETERMINAÇÃO SUPERVENIENTE DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SEUS PROVENTOS. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.563.804-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 07/10/2025, destaquei)

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, HAJA VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009, ART. 25).” (Recurso Extraordinário 848.019-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 03/10/2016, destaquei)

Saliente-se, também, que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que haveria vinculação das esferas administrativa e penal apenas nos casos de absolvição judicial por inexistência material do fato ou por negativa de autoria, hipóteses diversas do presente caso. Mencione-se, à guisa de exemplo, o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ART. 386, III, DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. 
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, as esferas penal e administrativa são independentes, somente havendo repercussão da primeira na segunda nos casos de inexistência material do fato ou negativa de autoria. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 856.126-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 07/12/2012, destaquei)

Ao apreciar essa controvérsia, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 691.306, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 565, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consignou:

“SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta.” (DJe de 11/09/2012, destaquei)

Naquela ocasião, fixou-se a seguinte tese:

“É possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta.” (DJe de 11/09/2012, destaquei)

Ressalte-se, ainda, que os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:

“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Registre-se, por oportuno, que os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal nos procedimentos administrativos, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos por esta Corte em razão do óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RECONHECIDO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 
O Tribunal de origem assentou que o ato administrativo de demissão da servidora pública foi precedido do devido processo legal, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de norma infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. 
Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 
Agravo regimental desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 667.393-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/08/2014, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à ausência de violação à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar ao qual foi submetido o ora agravado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental improvido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 751.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/09/2013, destaquei)

Destarte, divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente